Tribunal: TJSP
Processo: 2329421-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a inclusão da parte agravada no polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que não acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a inclusão da parte agravada no polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.